Tribunal: TJDFT
Processo: 0724517-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724517-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REU: FLAP S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA D E S P A C H O À parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação apresentada. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador